Tribunal: TJES
Processo: 5001026-41.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001026-41.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA ARAUJO SPERANDIO e outros
RECORRIDO: WAGNER SCUSATO DORIGO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001026-41.2022.8.08.0013

Recorrente: ALESSANDRA ARAUJO SPERANDIO E OUTRO;

Recorrido: WAGNER SCUSATO DORIGO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITOS DE PERSONALIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE AUTORA QUE ACUSOU OS REQUERIDOS DE DIVULGAR CONVERSAS FEITAS EM GRUPO PRIVADO EM PROCESSO JUDICIAL PÚBLICO, OS ASSOCIANDO AINDA A USUÁRIOS DE ENTORPECENTES. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS, TENDO FIXADO O MONTANTE DE R$ 2.000,00
(DOIS MIL REAIS), FUNDAMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE: (...) No caso em tela, sustenta o autor que os requeridos, de forma indevida e descontextualizada, colecionaram os “print” de conversa de um grupo privado do whatsapp em processos públicos, ferindo sua honra e imagem, bem como a confidencialidade e sigilo das conversas realizadas no grupo de WhatsApp “70 E TAL”. A parte requerida, por sua vez, impugnou as alegações, afirmando que as conversas foram utilizadas dentro dos limites de defesa nos autos do processo de inventário. A respeito do tema, o sigilo das comunicações é consequência da liberdade de expressão e tem por objetivo resguardar o direito à intimidade e à privacidade, consagrados pelo nosso ordenamento jurídico. As mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp estão protegidas pelo sigilo em razão de o seu conteúdo ser privado às pessoas integrantes de determinada conversa. Dessa forma, ao enviar mensagem a determinado ou a determinados destinatários via WhatsApp, o emissor tem a expectativa de que ela não será lida por terceiros e muito menos que serão trazidas a público (STJ REsp 1903273 -PR). Essa expectativa advém não só do fato de ter o indivíduo escolhido a quem enviar a mensagem, como também da própria encriptação a que estão sujeitas as conversas (criptografia ponta a ponta).Assim, os requeridos ao utilizarem uma conversa privada em processo público, além de estarem quebrando o dever de confidencialidade, violaram legítima expectativa, a privacidade e a intimidade do autor. Justamente por isso, devem ser responsabilizados por essa divulgação desautorizada. Ressalta-se que em relação ao conteúdo das conversas, ainda que se vislumbre diretamente nenhuma ofensa à honra e dignidade do autor, uma vez que não resta claro que a sua pessoa estaria envolvido com o uso de entorpecentes, entretanto, por violar o sigilo e privacidade das comunicações, sem autorização dos membros do grupo, entendo configurado o dano moral, pois expôs conteúdo relacionado a direito de personalidade do ofendido.
SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. CONTEÚDO DAS CONVERSAS UTILIZADAS EM PROCESSO JUDICIAL QUE NÃO SUGERE QUALQUER DANO À IMAGEM, COMO RECONHECIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROCESSO EM QUESTÃO QUE DEVERIA TRAMITAR EM SEGREDO DE JUSTIÇA, COM BAIXA PROBABILIDADE DE REPERCUSSÃO EXTERNA. QUEBRA DA CONFIANÇA E SIGILO DAS CONVERSAS QUE NÃO É CAPAZ POR SI SÓ E GERAR DANO MORAL, SENDO QUE NO CASO CONCRETO, ENTENDO QUE O CONTEÚDO DAS CONVERSAS, E O TIPO DE PROCESSO NO QUAL FORAM JUNTADAS, NÃO ENSEJAM REPARAÇÃO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)